Tribunal: TJSP
Processo: 2039689-80.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Competência da Justiça Estadual
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. Incidente suscitado pela parte. Falência em trâmite na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Capital. Cumprimento de sentença em trâmite na 13a Vara Cível do Foro Central da Capital. Parte suscitante busca reconhecimento da competência exclusiva do Juízo de Falência sobre a disposição dos bens da

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. Incidente suscitado pela parte. Falência em trâmite na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Capital. Cumprimento de sentença em trâmite na 13a Vara Cível do Foro Central da Capital. Parte suscitante busca reconhecimento da competência exclusiva do Juízo de Falência sobre a disposição dos bens da Massa Falida. Conflito não configurado. Peculiaridade do caso concreto. MM. Juíza da 13a Vara Cível que deixou de acatar ordem proferida nos autos do processo em trâmite perante a 2a Vara de Recuperação Judicial e Falência da Capital. Possível extensão dos efeitos da falência. Determinado o arresto de todos os bens do réu B.H.M.B em sede de desconsideração da personalidade jurídica. Competência absoluta do Juízo Universal da Falência. Conflito de competência não conhecido, com observação.